Tribunal: TJDFT
Processo: 0733900-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733900-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante/embargada para contrarrazões aos embargos de declaração de ID 76602136, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator